Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao bloqueio judicial efetivado via sistema SISBAJUD.
II. Questão Em Discussão
2. Verificar se a agravante/executada comprovou adequadamente a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
III. Razões De Decidir
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não é automática, incumbindo ao executado o ônus de comprovar, de forma concreta e documental, que os valores bloqueados possuem efetivamente natureza alimentar ou estão protegidos pelas hipóteses legais (CPC, art. 854, § 3o, I).
4. A mera alegação de que os valores decorrem de verba salarial, desacompanhada da devida comprovação documental por meio de extratos bancários detalhados, não é suficiente para afastar a constrição judicial.
5. Não comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, prevalece a presunção de que não decorrem de verba salarial ou outra verba impenhorável, devendo responder pela dívida fiscal.
IV. Dispositivo E Tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente exige comprovação documental concreta da natureza alimentar dos recursos ou de sua proteção legal, não bastando meras alegações. 2. O ônus da prova da impenhorabilidade incumbe ao executado, devendo demonstrar por meio de extratos bancários detalhados que os valores possuem caráter alimentar.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 835, I; 854, § 3o, I.

Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 2096159, 0745546-94.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j.: 26/02/2026, DJe: 20/03/2026, Acórdão 1915203, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29/08/2024; TJDFT, Acórdão 1610753, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/08/2022.